Tribunal: CARF
Processo: 13628.000911/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13628.000911/2007-96
ACÓRDÃO
2202-011.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE JANUÁRIO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRPF. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO.
Eventual erro no preenchimento da DIRPF pode ser corrigido por meio da
retificação antes da notificação do lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13628.000911/2007-96
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 09/04/2007, a
Notificação de Lançamento de fls. 05 a 07, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 2.209,30, sendo R$ 1.076,92 de IRPF-Suplementar, R$
807,69 de multa de ofício e R$ 324,69 de juros de mora (calculados até 04/2007).
Motivou o lançamento de ofício (£1. 06) a omissão de rendimentos recebidos pela
dependente Rozane Xavier Correa, CPF 709.046.5(6-34, no valor de R$ 9.338,76,
pagos por Caratinga Prefeitura, CNPJ 18.334.268/0001-25.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 17/07/2007 (fl. 11) e o
interessado apresentou impugnação de fl. 01, em 08/0812007 (fl. 01), solicitando,
em síntese, Retificação da sua Declaração de Ajuste Anual- DAA, objeto do
lançamento.
Alega que sua esposa não estava obrigada a entregar Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2005, pois seus rendimentos são isentos. Que foi um erro colocá-la corno
dependente em sua DAA, pois se não o tivesse feito, teria direito à restituição.
Assim, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A DRJ não conheceu da Impugnação do contribuinte em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Quando, na defesa apresentada pelo contribuinte, a matéria do lançamento não foi
por ele expressamente contestada, não há de se apreciar o seu mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
incluiu sua esposa em sua DIRPF erroneamente, pois ela não estava obrigada a declarar seu
rendimento abaixo da faixa de isenção. Alega que por ser um simples trabalhador e por não
entender de leis achou que sua Impugnação apresentasse corretamente sua defesa.
É o relatório.

Fl. 34
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13628.000911/2007-96
3
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado acima, o Recorrente não apresenta argumentos em seu
Recurso Voluntário para contrapor a decisão da DRJ, mas apenas alega que achou que estivesse se
defendido com a justificativa do erro e a solicitação de retificação de sua DIRPF. Em Impugnação, o
Recorrente alega que errou no preenchimento da DIRPF e requereu a sua retificação para excluir
sua esposa como dependente, bem como os rendimentos por ela auferidos, já que estavam abaixo
da faixa de isenção.
A DRJ entendeu que a defesa apresentada pelo contribuinte não estaria de acordo
com as normas disciplinadoras do Processo Administrativo Fiscal, porque o contribuinte não
questionou o objeto do lançamento (i.e. omissão de rendimentos apontada pela autoridade
revisora em sua Declaração de Ajuste Anual-DAA, exercício 2005, ano-calendário 2004), mas
apenas solicita a retificação da sua declaração para excluir os rendimentos recebidos de sua
esposa, o que seria incabível neste momento, a sua retificação, pelo que dispõe o artigo 147, § 1o,
do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66 – CTN).
Dessa forma, por não ter sido conhecida a Impugnação por falta de dialeticidade,
não se instaurou o contencioso administrativo. Entendo que a decisão da DRJ merece ser mantida,
tendo em vista que o Recorrente não se defendeu do lançamento fiscal, mas apenas requereu a
retificação de sua DIRPF, o que seria, de fato, incabível naquela ocasião.
De qualquer forma, conforme dispõe o artigo 122 do CTN, a responsabilidade pelas
informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte. Leia-se:
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Eventual erro no preenchimento de sua declaração deveria/poderia ter sido
corrigido antes da notificação do lançamento, com base no artigo 147, § 1o, do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 147. (...)
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, não pode o Recorrente requerer a retificação de sua DIRPF no curso do
processo administrativo, por não ser o meio cabível para tanto.
Por fim, frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força do
parágrafo único do artigo 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Fl. 35
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.191 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13628.000911/2007-96
4
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 36
DF CARF MF
Original